Tribunal: TJDFT
Processo: 0716633-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. QUIOSQUE LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCADOR PRESCINDE DA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE. MINORAÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais cumulada com danos morais pautada em contrato de locação de imóvel comercial (quiosque). 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma que não tinha conhecimento de que o local onde está instalado o quiosque é área pública. Alega que o contrato de locação é nulo, pois seu objeto não é lícito nem possível, vez que a ré não detém a propriedade ou a posse do espaço ocupado.
2. A locação não transmite a propriedade do imóvel, portanto, o locador prescinde da qualidade de proprietário, bastando, para tanto, que tenha a posse do referido bem com condições de resguardar seu uso pelo locatário. 2.2. A relação existente nos autos é obrigacional, derivada de contrato de locação realizado pelas partes e devidamente usufruído pela autora, não importando o fato de o imóvel estar localizado em área pública.
3. Aponta-se, ainda, para o fato de a requerente ter usufruído da estrutura proporcionada pela requerida para realizar atividade profissional, obtendo lucro. Nesses termos, a declaração de nulidade do negócio jurídico levaria ao enriquecimento sem causa da autora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).
4. Precedente: “(...) O fato de o imóvel locado estar em área pública não interfere na validade do contrato de locação celebrado entre particulares. 2. O descumprimento de obrigação incontroversa sob o argumento de que o locador não era parte legítima para celebrar o contrato configura comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, pois o viola o princípio da boa fé (CPC/2015 5o). 3. Não é nulo o contrato de locação que tem como objeto imóvel público, uma vez que a relação existente entre os contratantes é obrigacional, não se confundindo esta com a questão da propriedade do bem. (...)” (07154616920188070001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 31/10/2019).
5. Dos honorários advocatícios de sucumbência – reforma de ofício. 5.1. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 5.2. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 128.017,00) o montante se mostra excessivo. 5.3. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, bem como a lide restou julgada de forma antecipada, porquanto dispensada a dilação probatória. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico da apelada, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado. Considera-se, ainda, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 5.4. Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 5.000,00.

6. Apelo improvido.